Tribunal: TJBA
Processo: 0031012-98.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031012-98.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN

APELADO: JANDIRA MARIA MAURO RIBEIRO

Advogado(s)
:
OTAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELICIO, BRUNO MATOS FRANCA TEIXEIRA, RONIVALDO GOMES DA SILVA, SOPHIA GUIMARAES NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n
.

0031012-98.1992.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante a
BANCO
BRADESCO S.A.

e Embargad
o

JANDIRA MARIA MAURO RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA